Tribunal: TJMT
Processo: 1034754-96.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034754-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIZ CEZAR COSTA JUNIOR - CPF: 021.686.531-00 (RECORRENTE), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1034754-96.2022.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá- MT.

RECORRENTE: LUIZ CEZAR COSTA JUNIOR.

RECORRIDO:SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CURSO SUPERIOR – REPROVAÇÃO EM DISCIPLINAS DE ESTAGIO II E III
POR DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI DO ESTÁGIO –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

As causas relacionadas ao ensino superior, decorrente do exercício de função pública delegada pelo Estado ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais Estaduais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando improcedente a ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à aprovação nas disciplinas dos Estagio II e III, perdas e danos e danos morais.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita.

2. Das perdas e danos.

3. Dos danos morais.

4. Do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

O recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Pois bem. Em atento exame à peça vestibular, percebe-se que a pretensão da parte recorrente LUIZ CEZAR COSTA JUNIOR é ver-se aprovado nas disciplinas Estagio II e III do curso superior do estabelecimento de ensino dirigido pela parte recorrida.

Esse contexto fático-jurídico demonstra que a parte recorrida, ao reprovar a parte recorrente nas disciplinas Estagio II e III, por atuou no exercício da função que lhe foi delegada do Poder Público, a quem compete oferecer ensino público ou autorizar o funcionamento de estabelecimentos particulares.

Nesse diapasão jurídico, tem-se que é a Justiça Federal a competente para o processamento e julgamento da demanda que foi travada no Juízo Singelo entre as partes litigantes, pois assim é da jurisprudência:

Lastreio o meu convencimento na seguinte anotação jurisprudencial:

"TJMT - Tribunal de Justiça do Mato Grosso

Agravante: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ

Agravado: ARYADNE MARCIA AQUINO

Número do Protocolo: 23550/2001

Ementa: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RETENÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR - AÇÃO MANDAMENTAL - INFÂNCIA E JUVENTUDE - VARA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - QUESTÃO RELATIVA A ACESSO AO ENSINO - ÓBICE À EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA - FUNÇÃO DELEGADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

O juízo da Infância e da Juventude é competente para processar e julgar mandado de segurança, impetrado pelo Ministério Público, contra ato de direção de escola privada que recusou o fornecimento de histórico escolar.

No entanto, o envolvimento na lide de questão relacionada a acesso ao ensino superior, decorrente do exercício de função pública delegada pelo Estado, confere à Justiça Federal competência para apreciá-la."

"07-5-01

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CLASSE II - 15 - No 13.006 - CAPITAL

RELATOR - EXMO. SR. DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO

AGRAVANTE - CRISTIANE SADDI BECKER

AGRAVADA - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNICEmenta:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR - PROIBIÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA DELEGADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DA MATÉRIA - RECURSO IMPROVIDO.

A relação jurídica que se trava entre aluno e instituição privada de ensino superior concernente à matrícula, seja para o ingresso no ensino, seja para a continuidade deste, extrapola o âmbito da relação contratual de ordem pessoal, constituindo negativa de prestação do serviço a que se obrigou por delegação do ente público, sendo competente para dirimir a controvérsia a Justiça Federal."

Por tais razões, se faz necessário reconhecer de ofício a incompetência dos Juizados Especiais Estaduais, uma vez que, competência da Justiça Federal.

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 113 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de declarar de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023